Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-03.2015.8.05.0174
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000180-03.2015.8.05.0174

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MURITIBA

Advogado(s)
:
MAURICIO ORNELAS LEMOS, FREDY NUNES DIAS, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. LEI FEDERAL 12.994/2014.
TEMA 1.132/STF.
CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. O piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, é obrigatório para os entes subnacionais, conforme entendimento vinculante do STF, Tema 1.132 de Repercussão Geral.

2. O cadastramento no CNES e a previsão do piso salarial na lei orçamentária municipal são obrigações administrativas entre o Município e a União, não cabendo ao Sindicato requerer tais medidas, pois não impactam diretamente os direitos dos substituídos.

3. O descumprimento de norma remuneratória, por si só, não caracteriza dano moral aos agentes, por não afetar a dignidade ou integridade psíquica dos substituídos.

4. Havendo sucumbência recíproca, conforme art. 86 do CPC, os honorários advocatícios devem ser rateados proporcionalmente entre as partes.

5. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de

Reexame e
de Recurso
de Apelação

8000180-03.2015.8.05.0174
, em face da Sentença
,
proferida pelo Juízo de Direito da
Comarca de Muritiba/BA
, tendo como
apelante
o

MUNICÍPIO DE MURITIBA/BA

e
apelad
o o

SINDICATO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO

a
o
Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA